Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716511-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IZABEL VITORIA DUARTE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões à apelação de ID 6682233. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 18:28:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator